Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a ressarcir aos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do inadimplemento (31/12/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. O recurso interposto não merece conhecimento. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, acolhida.
3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 36770022) se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID 36770009), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.
5. Mostra-se evidente a ausência de confronto norecursointerposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. A recorrente deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
6. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
7. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.